Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705713-08.2021.8.07.0001 Apelante(s) Presbitério Brasília Sul Apelado Carlos Oliveira Martin, Bruno Aníball Peixoto de Souza e Bruno Henrique de Araújo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Presbitério Brasília Sul (Id 33301800) em face de sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 33301746) que, na ação de conhecimento ajuizada por Carlos Oliveira Martin, Bruno Aníball Peixoto de Souza e Bruno Henrique de Araújo em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos autores, para declarar a nulidade das atas no. 410 e 420 da ILPS e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento igualitário das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A parte apelada apresentou contrarrazões ao Id 33301820. Recentemente, os apelados peticionaram (Id 37818076 e Id 42005709) alegando a ocorrência de fato novo. Dessa forma, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as alegações ventiladas pelos apelados. Outrossim, verifico que os presentes autos estão relacionados aos autos n. 0740799-40.2021.8.07.0001 e autos n. 0710005-02.2022.8.07.0001. Destarte, para evitar risco de prolação de decisões conflitantes, DETERMINO A REUNIÃO destes autos aos autos n. 0705713-08.2021.8.07.0001 e autos n. 0710005-02.2022.8.07.0001, para que haja julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora